Tribunal: TCU
Processo: 015.265/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada por determinação no item 1.8.2 do Acórdão 3851/2024-TCU-1aCâmara, TC 020.046/2018-9, acerca da utilização pelo Município de Patos/PB de recursos oriundos de precatório do Fundef para pagamento de abono/rateio de profissionais da educação

Inteiro teor:
Acórdão 6710/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) considerar revel o Município de Patos/PB, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de Patos/PB (CNPJ: 09.084.815/0001-70) efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/08/2017 6.405.237,00 c) dar ciência ao Município de Patos/PB que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e d) encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Patos/PB, e aos responsáveis Bonifácio Rocha de Medeiros e Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, para ciência. 1. Processo TC- Processo 015.265/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bonifacio Rocha de Medeiros (XXX.766.464-XX); Dinaldo Medeiros Wanderley Filho (XXX.830.954-XX); Prefeitura Municipal de Patos - PB (09.084.815/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Patos - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo Lacerda Estrela Alves (18938/OAB-PB), representando Dinaldo Medeiros Wanderley Filho; Douglas Queiroz de Freitas (29632/OAB-PB), representando Bonifacio Rocha de Medeiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.